Tribunal: TJDFT
Processo: 0728211-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. CULPA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. NEXO CAUSAL. AFASTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL. CULPA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilização do médico necessita de prova de que sua conduta foi pautada por negligência, imperícia ou imprudência, incidindo, portanto, a denominada teoria subjetiva.
2. Já no que diz respeito às clínicas, hospitais, sanatórios e congêneres, sem exceções, estas respondem objetivamente, independentemente do elemento culpa, pelos danos causados aos seus pacientes, relativos aos serviços prestados, nos termos do caput do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3. No caso em exame, embora o infortúnio vivido pela apelante, bem é de se observar que ele não decorreu de um erro médico como alegado, inexistindo nexo causal e conduta culposa por parte do profissional que atendeu a paciente, não havendo, por conseguinte, falar-se em responsabilização dos réus.
3.1. Logo, ausente a comprovação de nexo de causalidade e de culpa, o pleito indenizatório não deve ser acolhido.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.